Tribunal: TJES
Processo: 5003948-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003948-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LINHARES MEDICAL CENTER S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003948-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: LINHARES MEDICAL CENTER S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (id 12654996), que, nos autos da “ação ordinária” (processo n. 5006778-58.2022.8.08.0024), deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pela Agravada, determinando a redução da demanda contratada entre as partes de 1300 kW para 650 kW.

Pelas razões recursais id 2581202, aduz a Agravante, em síntese, que a legislação consumerista não se aplica à hipótese dos autos por não se tratar a Agravada de destinatário final do serviço. Sustenta a Apelante, ainda, que a decisão recorrida foi proferida em desacordo com a legislação de regência das tutelas de urgência, vez que as alegações da Agravada careceriam de verossimilhança.

Pelas contrarrazões id 2782402, a Agravada aduz, preliminarmente, a inobservância, pela Agravante, do art. 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Muito embora aduza a Agravada que a Agravante teria descumprido o preceito insculpido no inciso IV, do art. 1.016, do Código de Processo Civil, não é o que se verifica da detida análise dos autos.

Consoante se extrai do id 2581202, o nome e endereço do patrono da Agravada foi devidamente indicado às fls. 01, razão pela qual não há que se falar em inadmissão do presente recurso.

Assim, sem mais delongas, rejeito a presente preliminar recursal.

MERITO

Aduz a Agravante que a decisão recorrida atentaria contra a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos por se tratar de fornecimento de energia formalizado por meio de “Contrato de Compra de Emergia Regulada” (CCER) e “Contrato de Uso de Sistema de Distribuição” (CUSD), específicos para consumidores de alta tensão (“Grupo A”), que diferem daqueles firmados com consumidores comuns, conectados em baixa tensão (“Grupo B”), com demanda contratada de 1300 kW.

Aduz a Agravante, ainda, que, findo o período de testes para adequação da demanda contratada, foi identificada irregularidade no medidor (inversão de fases A e C) que teria o condão de mascarar o real consumo de energia da Agravada, consoante TOI n. 3488139.

Nada obstante, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu parcialmente a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Inicialmente, verifico, a partir do documento Id n. 12501362 denominado “Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada - CCER, que a autora contratou os serviços fornecidos pela ré, com data de início da vigência para 15 de março de 2021.

Consoante se depreende do contrato acostados aos autos - “Contrato de Uso de Distribuição” (Id's n. 12501366 a 12501371), há previsão de período de testes, a fim de que seja possível definir sobre a adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária.

Ocorre que, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lavrado em julho/2021, ou seja, após o período de testes, atestou que o medidor instalado, estavam com lacres sem aparente violação, e constatou que a ligação estava incorreta, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada em sua totalidade.

Após a lavratura do termo de ocorrência, se verifica que a parte autora solicitou novo período de testes (troca de e-mails no Id n. 12501380), eis que o anterior não teria servido para definir a adequação da demanda contratada, diante da constatada defeito na instalação do medidor.

Além disso, encaminhou à ré notificação extrajudicial, solicitando “que possibilite e acate, imediatamente, a definição do NOTIFICANTE quanto à adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária, notadamente porque não foi oportunizado o devido e regular período de testes com dados minimamente fidedignos, passando, a partir de novembro/2021, ser a demanda contratada de 650KW.”

E, em consonância com a narrativa constante na exordial, a “nota de atendimento” consta, junto ao site da demandada, com situação de “encerrado procedente”.

Diante das considerações realizadas, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito.

Em sede de cognição sumária, se verifica que a autora está arcando com o pagamento de valor incompatível (superior) ao que está efetivamente sendo utilizado.

A partir da fatura do mês referente a fevereiro/2022, verifico que a demanda utilizada foi 452,3120 KW, enquanto a não utilizada 847,6880 KW, ou seja, a autora, mesmo após ter solicitada a adequação da demanda contratada, está utilizando quantitativo inferior ao que requer 650 KW.

Corrobora, ademais, o fato de que a solicitação de atendimento realizada pela parte autora, para adequação da demanda contratada, consta no sistema da demandada como teria sido atendida/procedente.

De mais a mais, o risco de dano se demonstrou no fato de que a parte autora é um hospital, que iniciou suas atividades há aproximadamente 1 (um) ano, de modo que os valores elevados das faturas que estão sendo geradas, baseados na contratação inicial de 1.300KW, afeta diretamente a situação orçamentária da parte autora.

Por fim, verifico que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de reversão da medida, poderá a Requerida efetuar a cobrança dos valores devidos que serão pagos pela Requerente.

(...)”

Ressai claro, portanto, que findo o período de testes contratualmente estabelecido, a Agravada poderia requerer – como de fato o fez – a redução da demanda contratada, consoante previsão expressa do contrato firmado entre as partes (item 6.1, do contrato id 2581198), e nos termos da legislação de regência, qual seja, a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, e da superveniente Resolução Normativa n. 1000/2021, que a revogou.

Não há respaldo, portanto, para o indeferimento do pedido de redução da demanda contratada no caso concreto, sobretudo porque, a despeito da lavratura do TOI n. 3488139, não se demonstrou, neste momento processual, que tenha havido efetiva irregularidade na medição do consumo (ou seja, que o consumo registrado tenha sido menor que o efetivamente realizado) e que esta seja atribuível à Agravada, mas, ao revés, como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito a quo, o consumo da Agravada segue, em muito, inferior à demanda originalmente contratada.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003948-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: LINHARES MEDICAL CENTER S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e Agravada LINHARES MEDICAL CENTER S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.